Tribunal: STF
Processo: RE 380413
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM.
   TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES INSALUBRES.
1.      A jurisprudência do
   Supremo é firme no sentido de que "contagem do tempo de serviço
   prestado por servidor público ex-celetista, inclusive o professor,
   desde que comprovadas as condições insalubres, periculosas ou
   penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constitui direito
   adquirido para todos os efeitos". Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.